Tribunal: TJBA
Processo: 8094108-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8094108-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: OSMAN MONTEIRO DA PURIFICACAO

Advogado(s): GUSTAVO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO

NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ARGUIÇÃO
DE OMISS
ÃO

NO ACÓRDÃO.
TEMA
S

1150 E
1387 DO STJ
. CABIMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, afastou a prescrição em ação de reparação de danos decorrentes de suposta má gestão de conta individualizada do PASEP, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ, com pedido de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de precedente vinculante superveniente do STJ (Tema 1.387); (ii) estabelecer se o saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal da pretensão reparatória, com eventual reconhecimento da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo (CPC, art. 1.022).

Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar questão relevante ou precedente vinculante aplicável, inclusive nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

O STJ, no julgamento do Tema 1.387, firmou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional para pretensões relativas ao PASEP.

Precedentes qualificados supervenientes impõem a adequação do julgado, por força do art. 927 do CPC, ainda que após o julgamento originário.

A pretensão de reparação por falha na gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme Tema 1.150 do STJ.

O saque integral realizado em 26.08.2011 constitui o marco inicial da prescrição, que se consumou antes do ajuizamento da ação em 17.07.2024.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a reforma do acórdão para restabelecer a sentença de extinção com resolução do mérito (CPC, art. 487, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O saque integral do saldo da conta individual do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão reparatória, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

A superveniência de precedente vinculante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado.

A prescrição pode ser reconhecida quando verificado o decurso do prazo de dez anos entre o saque integral e o ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os

Embargos de Declaração
n.
8094108-27.2024.8.05.0001
opostos

nos
autos
d
o
Agravo Interno n.

8094108-27.2024.8.05.0001

interposto nos autos d
a

Apelação Cível
n.
8094108-27.2024.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

BANCO
DO BRASIL

S.A.

e

e
mbargad
o
,
OSMAN MONTEIRO DA PURIFICAÇÃO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado d
a Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
acolher
os Embargos de Declaraçã
o
para reformar o acórdão
embargado e dar provimento ao Agravo Interno para negar provimento à Apelação Cível e manter a sentença
a quo,
majorando
, ainda,
os honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12